Tribunal: TJDFT
Processo: 0721872-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721872-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DOS SANTOS FARIA ROLO BRAGA, PAULO RENATO BRAGA AGRAVADO: VALMO ALVES PEREIRA JUNIOR RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PAULO RENATO BRAGA E OUTRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de adjudicação compulsória c/c indenização por danos morais e materais 0719071-98.2025.8.07.0001, ajuizado por VALMO ALVES PEREIRA JÚNIOR, determinou a restrição de circulação e apreensão do veículo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: O autor requer, em tutela de urgência, o bloqueio do veículo adquirido, perante o Detran. Os documentos acostados aos autos apontam que o veículo está em nome da segunda ré, bem como que foi objeto de compra e venda entre as partes. Há nos autos, ainda, documento firmado pela proprietária, autorizando que a transferência dos valores fosse realizada em conta em nome de terceiro. Evidente, portanto, a probabilidade do direito alegado. Ademais, evidente o perigo de dano, posto que, embora tenha pago o veículo, com o depósito da quantia em conta fornecida pela proprietária, não houve a transferência do bem perante o Detran, o que pode, em tese, ocasionar nova alienação à terceiro, frustrando o objeto da lide. Assim, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar a restrição de alienação do veículo perante o Detran, até ulterior deliberação deste Juízo. Os embargos de declaração de ID 234044485 – origem, foram acolhidos pela decisão de ID. 234903251 – origem, com os seguintes fundamentos: Conheço os embargos de declaração, pois interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do Código de Processo Civil. No mérito, assiste razão ao embargante. Com efeito, a decisão não analisou o pedido de tutela referente ao sequestro judicial do veículo objeto da negociação, JEEP COMPASS LONGITUDE D, PLACA PBD-8A90, razão pela qual passo a análise. Conforme já exposto na decisão anterior, a probabilidade do direto alega está comprovada pelos documentos acostados aos autos, os quais indicam a transação realizada para compra do supracitado veículo e a autorização da ré para transferir o valor da venda a terceiro. O perigo de dano está caracterizado, visto que a transmissão da propriedade de bem móvel ocorre com a mera tradição, o que pode levar os réus a entregar o veículo a terceiros de boa-fé, razão pela qual cabível o sequestro do automóvel objeto do contrato de compra e venda, nomeado o autor como depositário fiel. Está vedada, contudo, a circulação do veículo até a solução final da controvérsia. Ante o exposto, conheço estes embargos de declaração e, no mérito, acolho-o, para afastar a omissão existente, nos termos da fundamentação acima, e, via de consequência, defiro a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo EEP COMPASS LONGITUDE D, COR PRETA, COMBUSTÍVEL A DIESEL, PLACA PBD-8A90, RENAVAM 0101137083066, ANO 2017/2018, CHASSI 988675126JKH55554, nomeando o autor como depositário fiel do bem. Compete ao Oficial de Justiça anotar as condições do veículo, bem como sua quilometragem por ocasião do cumprimento do mandado. Compete ao autor, ainda, zelar pela conservação do bem durante todo o período. Irresignados, alegam os agravantes que os fatos narrados retratam uma situação em que todos os envolvidos — autor e réus — foram vítimas de um golpe de estelionato conhecido como “Golpe da OLX”, perpetrado por um terceiro identificado como José Cláudio. Informam que o veículo foi anunciado na plataforma OLX pelo valor de R$ 104.900,00, valor compatível com a tabela FIPE, e que um suposto interessado, o referido José Cláudio, entrou em contato com o agravante Paulo Renato, simulando a intenção de comprar o automóvel. Após convencer o agravante da seriedade da proposta, o golpista solicitou a retirada do anúncio e usou imagens enviadas pelo próprio recorrente para anunciar fraudulentamente o mesmo veículo por apenas R$ 73.000,00. Diz que, com base neste anúncio fraudulento, que o autor, ora agravado entrou em contato e realizou o negócio diretamente com o estelionatário, transferindo valores para contas de terceiros sem qualquer envolvimento dos reais proprietários. Reforçam que jamais receberam qualquer valor da negociação e tampouco anuíram com a venda, visto que nem sequer formalizaram por meio de assinatura válida o Documento Único de Transferência (DUT). Relatam que tanto os agravantes como o agravado foram vítima de golpe e que se não tivessem sido alertados acerca das irregularidades pelo atendente do Cartório, estariam sem o veículo e sem dinheiro, sofrendo prejuízo de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Registram que “ao descobrir que haviam sido vítimas de um golpe, o casal e o Senhor Valmo Alves Pereira Júnior deixaram o cartório e foram imediatamente ao Banco BRB. Foi nesse banco que o Senhor Valmo havia realizado uma transferência por meio de uma TED de R$ 60.000,00”, sendo que o agravante acionou área de fraudes do banco na tentativa de estornar o TED, e que também foram à delegacia registrar boletim de ocorrência. Acrescentam que o agravado, mesmo tendo tido contato direto com os proprietários no cartório, não tratou com eles sobre o preço, optando por manter a negociação exclusivamente com o golpista, assumindo assim os riscos do negócio. Arrazoam, com base na documentação anexada incluindo mensagens trocadas entre o autor e o estelionatário, que toda a negociação ocorreu à margem dos agravantes, tendo o agravado omitido informações relevantes, manipulado provas e apresentado uma narrativa contraditória com o intuito de atribuir responsabilidade aos agravantes pelo prejuízo financeiro que ele próprio sofreu por sua imprudência. Sustentam que a decisão que determinou a apreensão do veículo carece dos requisitos legais previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano irreparável. Afirmam ainda que o agravado não possui posse legítima nem título jurídico que fundamente a nomeação como fiel depositário, o que coloca o bem em risco de perda, especialmente por ter sido adquirido de forma fraudulenta por terceiros de má-fé. Asseveram que não houve qualquer relação jurídica válida entre eles e o autor da ação originária, de modo que eventual pretensão indenizatória deveria ser dirigida ao verdadeiro beneficiário dos valores transferidos, uma terceira pessoa sem qualquer vínculo com os agravantes. Aduzindo a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, entendem que deve ser suspensa imediatamente os efeitos da decisão guerreada, evitando-se a retirada do bem de posse dos agravantes. No mérito, pede a reforma da decisão guerreada. Desse modo, pedem a concessão de efeito suspensivo, para que os efeitos da decisão guerreada sejam suspensos. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada. Pelo despacho de ID. 72528276, a agravante foi intimada a recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Comprovantes de recolhimento do preparo em dobro anexados aos ID`s. 72596400 e 72651154. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário constatar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelos agravantes atende aos aludidos pressupostos, ainda que parcialmente. Com efeito, nesse exame de análise superficial dos autos, verifico que a presente demanda se revela complexa, tendo em vista as versões diametralmente opostas entre as partes. Em comum, extrai-se que, aparentemente, um terceiro fraudador (José Cláudio), agiu engenhosamente para ludibriar tanto os agravantes como o agravado. De acordo com os documentos anexados, tenho que os agravantes lograram êxito em demonstrar a verossimilhança em suas alegações, mormente no que se refere ao fato do agente fraudador ter abordado o agravante Paulo, passando-se por interessado na compra do veículo, que o ludibriou a retirar o anúncio original da venda, além de fornecer fotos e dados do automóvel. Assim, concomitantemente ao tempo em que possuía tais dados, o terceiro fraudador agia para aplicar o golpe, intermediando a venda do veículo ao agravado, que não se atentou para o fato do automóvel ter sido anunciado em valor muito abaixo do mercado. Em sendo assim, considero que a tutela de urgência deferida no juízo se mostra precipitada, visto que concedida sem a devida oitiva da parte contrária, malferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa, previsto na Constituição Federal. De fato, registra-se que somente com a devida instrução dos autos, é que se poderá realizar uma análise definitiva da responsabilidade civil das partes quanto ao negócio jurídico de compra e venda do veículo Jeep Compass, assim como se o agravado não deveria perseguir sua pretensão contra o terceiro fraudador. Nesse cenário, entendo que a manutenção da decisão se mostra capaz de causar dano irreparável aos agravantes, caso se cumpra a busca e apreensão questionada, já que o bem seria retirado de seu patrimônio sem terem recebido o respectivo numerário relativo à venda do veículo. Ponderando, contudo, que a concorrência para a fraude não restou apurada, muito menos eventual responsabilidade civil das partes, mostra-se razoável que se mantenha a restrição de transferência do veículo perante o Detran/DF, de modo a resguardar o resultado útil do processo até o final da demanda, evitando que as partes suportem prejuízo imediato e desnecessário nessa fase embrionária dos autos. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante dessas considerações sumárias, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO para suspender os efeitos da decisão agravada no que se refere à busca e apreensão do veículo e na nomeação do agravado como depositário fiel, mantendo-se apenas a restrição de transferência do veículo perante o Detran/DF. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator